Tribunal: TJSP
Processo: 1019287-80.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REPELIDAS.
I. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte não pode ser

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REPELIDAS.
I. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia, posto que dispensável;
II. Descrevendo a inicial adequadamente o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao que foi requerido, acrescido das provas juntadas pela autora, evidenciando o interesse, a legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em carência da ação.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes aos seus segurados para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de serviço público (prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", nos sinistros reportados e que deram origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos dos segurados tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor a improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001021882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019287-80.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PORTO SEGURO CIA DE
SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de julgamento estendido, por
maioria de votos deram provimento ao recurso, vencidos o 2. e 3. julgadores, declarará
voto o 2. julgador", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO, ROSANGELA TELLES
E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019287-80.2020.8.26.0114
Apelante : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca: Campinas 7a Vara Cível
Juiz (a)
: Celso Alves de Rezende
V O T O No 44.516
PROCESSUAL CIVIL
JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE
INTERESSE DE AGIR
NÃO OCORRÊNCIA

PRELIMINARES REPELIDAS.
I. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais
provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor
do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o
resultado da análise das provas contrário ao interesse da
parte
não
pode ser confundido com violação ao
contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o requisito
do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da
lide, não constituindo este fato a nulidade de cerceamento
de defesa ante a não realização de perícia, posto que
dispensável;
II. Descrevendo a inicial adequadamente o pedido,
apontando elementos que dão embasamento fático e
jurídico ao que foi requerido, acrescido das provas juntadas
pela autora, evidenciando o interesse, a legitimidade e a
possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se
cogitar em carência da ação.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA POR SEGURADORA
ALEGAÇÃO DE
OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU
DANOS EM EQUIPAMENTOS
INDENIZAÇÃO DO
PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO ART. 373, I, DO
CPC

AÇÃO
IMPROCEDENTE

RECURSO
PROVIDO. Considerando que a seguradora se sub-rogou
dos direitos pertinentes aos seus segurados para pleitear
indenização dos valores pagos em decorrência do contrato
de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a
responsabilidade da ré, concessionária de serviço público
(prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é
a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de
serviços e os danos causados. “In casu”, nos sinistros
reportados e que deram origem ao pagamento de
indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz
do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos dos
segurados tiveram como causa oscilação na rede elétrica,
pela qual é responsável a ré, mas sim, que os prejuízos
tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de
temporal, de rigor a improcedência da ação.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL, julgada procedente pela r. sentença de fls. 392/398, cujo
relatório se adota, para condenar a requerida a pagar a autora, a título de
danos materiais, o importe de R$26.677,42, com correção monetária a
partir de cada desembolso, pela Tabela Prática do Tribunal do Estado de
São Paulo, acrescido de juros de 1% a contar da citação. Em razão da
sucumbência, a ré arcará com o pagamento das custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art.
85, §2o do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a ré às fls. 402/417, almejando a reforma da
r. sentença. Inicialmente, aduz que houve cerceamento de defesa pela
ausência de perícia; que não há interesse de agir, pois sequer houve pedido
administrativo, e que foi juntado documento com a inicial que não trata
deste caso. Alega, em resumo, que não ficou demonstrada a falha no
serviço prestado e tampouco a responsabilidade da concessionária pelos
danos ocasionados aos equipamentos em decorrência de oscilação na
energia, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova; que não
houve qualquer registro de reclamação nas datas apontadas; que conquanto
a responsabilidade da ré seja objetiva, deve existir nexo de causalidade
entre os danos e a atuação da ré; que os laudos foram produzidos de forma
unilateral e são imprestáveis; que os consumidores devem manter hígidas
as instalações elétricas em sua residência; que não há provas suficientes
dos danos e os valores a serem indenizados. Por fim, afirma que não houve
comprovação dos danos materiais, buscando, por isso, a inversão do
resultado do julgamento.
Contrarrazões às fls. 424/451.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa. A teor do disposto no artigo 370 do CPC, o juiz não está obrigado a
produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam
suficientes para ter formado sua convicção, podendo, assim, indeferir as
que considerar desnecessárias e procrastinatórias. Por conseguinte, não se
justificava a designação de audiência de instrução ou produção de laudo
pericial, posto ser o caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do
art. 355, I, do mesmo estatuto processual civil. Demais, o resultado da
análise do conjunto probatório contrário aos interesses da apelante não
pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa.
De igual modo, razão também não cabe à ré ao alegar carência
da ação. Isso porque na inicial foram juntados documentos que comprovam
que a autora pagou aos segurados a indenização por danos em seus
equipamentos após oscilação em rede elétrica, e que a ré presta serviços do
fornecimento de energia elétrica, que teriam sido feitos de maneira
equivocada, em tese. Além disso, há identificação dos valores que pretende
a autora ver restituídos e indenizados.
Ademais, é evidente a relação lógica entre a fundamentação e o
pedido, o que foi suficientemente compreendido pela ré, inclusive, quando
formulou a defesa adequada. Assim, descrevendo a inicial adequadamente
o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao
que foi requerido, evidenciando o interesse, a legitimidade e a
possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em
carência da ação.
Isso porque, partindo-se da premissa de que a seguradora
promoveu o pagamento da indenização securitária a clientes da
concessionária-ré, inegável que a seguradora se sub-rogou nos direitos dos
segurados, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o
ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor, se pertinente ou não
é questão de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
art. 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. Estando, portanto, a
seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados (consumidores), pode
fazer uso do sistema consumerista na lide em tela.
De rigor, portanto, o afastamento das preliminares alegadas.
No mais, a ação trata da ocorrência de evento danoso nas
dependências dos segurados Condomínio Visione Residence, Esther Olah
Alves e Cleuza Aparecida Baroni, que com a autora celebraram contratos
de seguro na modalidade compreensivo condominial e residencial,
representados pelas apólices no 116.26.4000050, 114.26.4032957 e
114.26.4031594.
Alega que os segurados, em 25.02.2019, 08.01.2020 e
02.01.2020, foram vítimas de oscilação na tensão da rede elétrica, disso
resultando em danos em equipamentos elétricos e eletrônicos, fatos que
deram causa ao pagamento, pela autora, de um total de R$26.677,42.
A ação foi julgada procedente, entendendo a d. autoridade de
primeiro grau que as provas eram suficientes para comprovar o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços por parte da ré e os danos
indenizados pela autora. Contra esta decisão se insurge a ré.
Com efeito, a seguradora fundou-se para formular seu pleito
ressarcitório em laudos e orçamentos elaborados pelas empresas Takeda
(fl. 46), Bruno da Silva (fls. 47/48), relatório de fls. 49/61, TecMaster (fl.
80) e Equiport (fl. 102), todos no sentido de que os aparelhos dos
segurados haviam sido danificados por descargas atmosféricas/elétricas
em dias de tempestade e fortes chuvas, assim como descrito nos avisos de
sinistro.
Bem por isso, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos dos segurados se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridas em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelante, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há que se falar em responsabilidade da ré pelos danos
causados nos equipamentos dos segurados, posto que provocados por
descarga elétrica decorrente de raios em dia de tempestade. Ainda que o
seguro cobrisse tais danos e, por conseguinte, devesse a seguradora pagar a
indenização nos termos do contrato, não pode a empresa ré responder por
eles. Ademais, como aduzido pela ré em contestação, não há qualquer
registro de que houve interrupção no fornecimento de energia nas datas
apontadas na inicial, nem mesmo antes dos eventos.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens dos segurados tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, os atingido.
Deste modo, não há como imputar dever indenizatório à ré
quando não há comprovação segura de que os danos indenizados pela
autora decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando
ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização
pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea
vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
Portanto, não logrando êxito a autora em comprovar os fatos
constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a reforma da r.
sentença, para julgar improcedente a presente ação regressiva, devendo a
autora arcar com os ônus sucumbenciais, majorados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor corrigido da ação, nos termos do art.
85, §§2o e 11, do CPC.
Posto isto, afastadas as preliminares, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1019287-80.2020.8.26.0114
Comarca:CAMPINAS 7a Vara Cível
Juiz: Celso Alves de Rezende
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto no 46.659
Visto.
1. Com o devido respeito ao posicionamento adotado pelo
digno Relator, o meu voto é direcionado no sentido diverso.
Desde logo, impõe-se reconhecer que se apresentam
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante ao pagamento
realizado aos segurados (fls. 31/112), o que impossibilita cogitar de inépcia
da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir.
Prosseguindo, impõe-se rejeitar a alegação de vício
processual por cerceamento de defesa.
O exame dos autos revela que os elementos de instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram suficientes para possibilitar a realização do julgamento antecipado,
medida que se apresenta plenamente adequada e em estrita
conformidade com a norma do artigo 370 do Código de Processo Civil.
Não há como admitir a ocorrência de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do
devido processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa
dentro do contexto apropriado, até porque não se pode admitir tramitação
processual desnecessária.
Por isso, inexiste base jurídica para falar em cerceamento
de defesa.
Superadas essas questões, resta a formulação do juízo de
mérito.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos que guarneciam o condomínio e
imóveis segurados, em virtude de descarga elétrica. Afirma que,
cumpridos os contratos de seguro, pagou aos beneficiários o valor da
prestação respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela ocorrência
do evento, pretende obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contratos de seguro nas modalidades “condomínio” e “residencial” com
Condomínio Visione Residence, Esther Olah Alves e Cleuza Aparecida
Baron para garantia, dentre outros, dos danos elétricos ocorridos em
suas dependência e imóveis localizados na Rua Engenheiro Augusto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Figueiredo, 357, Vila Progresso; Rua Julia Leite de Barros, 306, Barão
Geraldo; e Rua Doutor Antonio Fessel, 201, Cidade Universitária, todos
em Campinas/SP. Ocorre que, respectivamente, nos dias 25 de fevereiro
de 2019, 8 de janeiro e 2 de janeiro de 2020, as unidade consumidora foi
afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré, fato que causou danos aos equipamentos que
guarneciam os aludidos imóveis. Empresas especializadas emitiram
pareceres técnicos, concluindo que, em virtude de falha na prestação dos
serviços
disponibilizados pela concessionária demandada, foram
danificados componentes dos bens, tornando-os impróprios para uso,
ensejando a necessidade de reparos e substituições. A prestação
securitária foi efetivamente paga aos beneficiários, no montante de R$
26.677,42, já com a necessária dedução do valor alusivo a cada franquia
contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão das coberturas
securitárias havidas.
A concessionária ré, ao se defender, arguiu inépcia da
petição inicial e falta de interesse de agir. Quanto ao mais, apontou a
inexistência de obrigação de indenizar, diante da ausência de
comprovação do nexo causal entre o suposto prejuízo e eventual conduta
ilícita de sua parte. Também alegou a inviabilidade do ressarcimento de
danos elétricos pretendido pela autora, ante a ausência de prévia
instauração de procedimento administrativo e da disponibilização dos
equipamentos para a necessária vistoria/inspeção, em manifesta
inobservância do procedimento previsto na Resolução Normativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
414/2010 da ANEEL. Imputou aos usuários a responsabilidade pelas
instalações elétricas internas, reafirmando a ausência de nexo causal
entre os danos reclamados e eventuais problemas na rede elétrica que
atende as unidades consumidoras seguradas. Não há, ademais,
fundamento para aplicação da responsabilidade objetiva, nem a
incidência da lei consumerista e, por fim, impugnou a documentação
apresentada para comprovar a ocorrência dos danos apontados.
O digno Relator rejeitou as arguições de ordem processual
e, atribuindo à autora o ônus probatório (art. 373, I, CPC), reconheceu a
ausência de responsabilidade da ré pelos danos afirmados, pois
ocorridos em razão de descarga elétrica decorrente da queda de raios
em dia de tempestade e não por vício na prestação de serviços,
acolhendo o recurso, para, assim, julgar improcedente o pedido.
Evidentemente se está diante de uma situação regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-
rogou nos direitos de seu segurado contra o causador do dano (artigo
786 do Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis
quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da
disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que os segurados/consumidores foram negligentes quanto à adoção
dos cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados às apólices de seguro, laudos técnicos, orçamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e comprovantes de pagamento, alusivos aos consertos e substituições de
componentes (fls. 31/112). Os pareceres técnicos emitidos por empresas
especializadas apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de oscilação de energia elétrica; descarga atmosférica; pico
ou descarga elétrica; oscilação energética proveniente de descarga
elétrica ou atmosférica; descarga elétrica - raio (fls. 44/48, 80 e 102). E a
respeito desse ponto houve impugnação na defesa, sem, contudo,
suficiente demonstração em contrário, não sendo aptas a tanto as “telas”
extraídas do sistema interno da concessionária e do laudo técnico
apresentado, cuja conclusão foi baseada exatamente nos mencionados
sistemas (fls. 155-175).
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III a época em que foi fornecido (...).”
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o consumidor
segurado não atendeu ao disposto nas Resoluções Normativas editadas
pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a exclusão de
responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC)
ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,
sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres,inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código
Civil (CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do
risco administrativo (art. 37,§6o, da Constituição Federal - CF).
4.-Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do
art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu”. 2
“Ação de regresso
Descarga elétrica
Queima de
aparelhos
Nexo causal e danos comprovados
Direito de
regresso da seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária
de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu. Recurso provido”. 3
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
DE COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA - SEGURO DE DANO. Danos elétricos
causados a usuário. Não bastasse o disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público, os elementos dos autos
revelam o nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na
prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF.
Procedência
da
demanda.
Sentença
reformada. RECURSO
2 - TJSP Apelação no 1007530-52.2020.8.26.0482 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO J. 24.11.2020.
3 - TJSP Apelação no 1050499-56.2019.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO J. 3.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO” 4
“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva
ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. Indenização
por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de
energia
elétrica.
Avarias
em
aparelhos
eletroeletrônicos.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Desnecessidade de
prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia
elétrica constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e
ressarcimento dos prejuízos causados aos segurados que foram
devidamente
comprovados.
Indenização
devida.
Sentença
reformada. Recurso provido” 5.
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
4 - TJSP Apelação no 1003864-74.2019.8.26.0483 26a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO J. 3.12.2020.
5 - TJSP Apelação no 1024365-26.2018.89.26.0114 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. DÉCIO RODRIGUES J. 4.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 7
6 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia elétrica.
Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico. Sentença.
Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de documentos
afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de energia elétrica
decorrente da sub-rogação - relação de consumo e da prestação de
serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF. Dano comprovado.
Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de
culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida.
Recurso desprovido.” 8
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte.” 9
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
8 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.
9 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do usuário ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia (CPC,
artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante o consumidor
pelas consequências desse comportamento, até porque tem a obrigação
de adotar as providências necessárias para afastar o tipo de risco e
problema vivenciados pelo usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa dos titulares das unidades consumidoras (segurados),
não há como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise
com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de questionamento específico, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo às
franquias contratadas (fls. 62, 86 e 107).
Enfim, ratificando fundamentação adotada no tocante à
rejeição das questões processuais, com o devido respeito ao
posicionamento sustentando pelo douto Relator sorteado, não comporta
acolhimento o inconformismo, devendo prevalecer a solução adotada
pela sentença.
Diante do resultado deste resultado, impõe-se, à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, readequar o arbitramento da
verba honorária para remunerar a atividade recursal acrescida. Nessa
perspectiva, eleva-se o respectivo montante a 12% sobre o valor da
condenação.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, com essa observação,
nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
138E32EF
9
21
Declarações de
Votos
ANTONIO RIGOLIN
13939076
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019287-80.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.